Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PJE E O SAJ. NÃO CONSTATAÇÃO. TROCA DE PEÇAS PROCESSUAIS. CONFUSÃO DO PROCURADOR. FALHA HUMANA. ARTS. 197, PARÁGRAFO ÚNICO E 223, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBLEMA TÉCNICO DO SISTEMA E DE ERRO OU OMISSÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DOS ANDAMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. PRAZO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, §3o, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. Recurso aviado na busca pelo provimento do agravo interno a fim de que seja considerada a falha de comunicação entre o PJE e o SAJ (sistema da Procuradoria do Distrito Federal) para conhecimento e julgamento do apelo interposto.
2. Razão não assiste ao agravante. 2.1. Em que pese o procurador ter tido problema na comunicação de seu próprio sistema da Procuradoria (SAJ) com o PJE, isso não influencia na petição juntada por ele mesmo no PJE. 2.2. Ainda que defenda que o SAJ não admite alterações extemporâneas tinha como opção a juntada de seu apelo diretamente no PJE, tanto que o fez no processo de forma tempestiva. 2.3. Cabe ressaltar que o próprio procurador assume em seu agravo que ao realizar o protocolo de juntada da petição no PJE acabou trocando a peça, pois ao invés de anexá-la clicou em outro documento. 2.4. Ou seja, é possível verificar que não houve qualquer erro ou inconsistência do sistema de PJE para a juntada do recurso de apelação, mas sim falha humana, que era passível de ser evitada, caso o patrono do DF tivesse agido com mais atenção ao anexar a petição no sistema (se ao menos tivesse conferido o número do processo e o nome das partes). 2.5. Portanto, não se trata apenas de um erro material passível de ser facilmente sanado.
3. É possível perceber que de acordo com o art. 197, parágrafo único, do CPC, somente em casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça, responsável pelo registro de andamentos, pode ser configurada justa causa apta a permitir à parte a prática do ato cujo decurso de prazo já transcorreu, o que não é o caso dos autos, uma vez que o erro ocorrido foi realizado pelo procurador do DF. 3.1. Também, segundo o art. 223, §1o, do CPC, é considerada justa causa aquele evento que foge à vontade da parte e a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. Nesse caso, compete ao prejudicado provar que não realizou o ato em razão da mencionada justa causa, o que, na hipótese, o agravante deixou de fazer. 3.2. Houve, em verdade, erro humano no cadastramento do recurso. 3.3. Além disso, já fluiu o prazo em dobro concedido ao DF (art. 183 do CPC) para a interposição da apelação, o qual não pode ser restituído. 3.4. O prazo concedido para a interposição de apelação trata-se de prazo peremptório, que é aquele indicado por lei e não pode ser modificado pela vontade das partes ou por determinação judicial. Somente poderá haver modificação do prazo peremptório nos casos excepcionais de dificuldade de transporte, para comarcas localizadas em local de difícil acesso, ou na ocorrência de calamidade pública, não sendo nenhuma das hipóteses o caso dos autos.
4. Desse modo, verifica-se que o agravante não trouxe petição de apelação com o nome das partes, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, bem como não expôs as razões do pedido de reforma almejado. Apenas ateve-se em juntar petição de outros autos, denominada “contestação”, como se recurso de apelação fosse, trazendo argumentos referentes à infração de trânsito (art. 165 CTB – consistente em dirigir sob o efeito de álcool), objeto de outra lide. 4.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 4.2. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, o que não foi possível verificar na hipótese dos autos. 4.3. Nesse sentido, o recurso de apelação do réu não deve ser conhecido.
5. Quanto ao pedido de reexame necessário do recorrente, também não merece prosperar. 5.1. Como já ressaltado na decisão que negou conhecimento ao apelo, não é o caso de remessa necessária dos autos, tendo em vista que a condenação obtida na causa não se enquadra ao disposto no art. 496, §3o, II, do CPC. 5.2. Isso porque, somando-se os R$ 100.000,00 de condenação a título de danos morais + os 50% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 18/04/2018 até 18/04/2025 (R$ 43.890,00) + os 25% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 19/04/2025 até 18/04/2065 (R$ 125.400,00), obtêm-se um resultado total de R$ 269.290,00, o qual está abaixo do valor previsto no referido art. 496, §3o, II, do CPC. 5.3. Ainda que o agravante argumente que o autor pede em contrarrazões de apelação a majoração da condenação do DF a título de danos morais para R$ 1.200.000,00, valor que entende que deveria ser levado em consideração para se afastar o previsto no art. 496, §3o, II, do CPC, esta quantia consiste apenas em um pedido que poderia ou não ser acolhido. 5.4. Para a análise do caso, no presente momento (verificação de reexame necessário), deve-se levar em conta o valor fixado para os danos morais na sentença (R$ 100.000,00), bem como os valores a título de pensão mensal (50% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 18/04/2018 até 18/04/2025 e 25% de um salário mínimo a título de pensão mensal, a partir de 19/04/2025 até 18/04/2065). 5.5. Nessa linha, como já demonstrado, a soma dos danos morais mais a pensão mensal até 2065 não resultaria em valor superior ao previsto no dispositivo processual já mencionado (R$ 269.290,00), pois ainda que incidam os juros e correção monetária sobre o valor do pensionamento este não será capaz de ultrapassar o limite previsto no CPC.
6. Agravo interno improvido.